Tribunal: TJES
Processo: 0016935-22.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016935-22.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS ALVES DEOCLECIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO E SEGURO
PRESTAMISTA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lucas Alves Deoclecio contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário c/c repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. O autor alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, além de tarifação indevida por registro de contrato e seguro de proteção financeira, requerendo a revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos, diante de sua superioridade em relação à média de mercado; (ii) estabelecer se as cobranças por tarifa de registro de contrato e seguro de proteção financeira configuram práticas abusivas; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão de suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, estabelece que a taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

4. Admite-se uma faixa razoável de variação dos juros remuneratórios em relação à média de mercado, considerando abusivas apenas aquelas taxas que excedam substancialmente esse parâmetro, especialmente quando superam, de forma injustificada, uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média, conforme já delineado nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

5.
A taxa de juros pactuada (46,37% a.a.) situou-se próxima ao dobro da média de mercado no período (21,26% a.a.), mas dentro da margem considerada aceitável, considerando as especificidades do contrato, como prazo de 48 meses e risco da operação, que implica maior exposição da instituição financeira ao risco de inadimplemento e à perda do valor do veículo dado em garantia, diante da natural depreciação decorrente do uso contínuo do bem móvel.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando há efetiva prestação do serviço, o que foi comprovado nos autos mediante apresentação do documento de licenciamento com anotação da
restrição administrativa decorrente da garantia contratual
.

7. A contratação do seguro de proteção financeira ocorreu mediante adesão expressa em instrumento apartado, não havendo prova de imposição unilateral ou vício de consentimento, afastando-se a alegação de venda casada.

8. A inexistência de cobrança indevida e de qualquer conduta ilícita apta a violar direitos da personalidade do consumidor afasta a possibilidade de condenação em danos morais, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de desequilíbrio contratual. 2. A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço. 3. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, sem indícios de imposição ou vício de consentimento, evidencia a ausência de venda casada. 4. A ausência de conduta ilícita e de cobrança indevida afasta a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018. STJ, AgInt no REsp nº 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por
LUCAS ALVES DEOCLECIO

contra a sentença de ID 9980070, proferida pelo magistrado Dr. Camilo José d’Ávila Couto da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação declaratória de abusividade do contrato c/c repetição do indébito e condenação em danos morais ajuizada pelo apelante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais (ID 9980072), o apelante alega, em síntese, que:
(I)
os juros pactuados (3,23% a.m. / 46,37% a.a.) são manifestamente abusivos, especialmente quando comparados à taxa média do Banco Central no período (1,62% a.m. / 21,26% a.a.);
(II)
a diferença de quase 100% entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é suficiente para presumir desvantagem excessiva;
(III)
as tarifas de registro de contrato e seguro de proteção financeira foram cobradas sem consentimento informado e sem prestação efetiva dos serviços;
(IV)
a simples ausência de comprovação da prestação dos serviços já justificaria a declaração de abusividade;
(V)
a mora deve ser afastada quando há cobrança de encargos indevidos;
(VI)

a contratação onerosa e a prática de cláusulas abusivas causaram prejuízos ao consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar
a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, para (a) reduzir os juros ao patamar médio de mercado; (b) reconhecer a nulidade das cláusulas de
tarifas de registro de contrato e seguro de proteção financeira
; (c) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (d) condenar o apelado em danos morais.

Contrarrazões no ID 9980077
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. Inicialmente, cumpre destacar que, na origem, foi proposta ação declaratória de abusividade contratual cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Lucas Alves Deoclecio em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., em razão da celebração de contrato para aquisição de um veículo.

A parte autora alegou ter firmado contrato com a instituição financeira requerida, mas percebeu posteriormente que estavam sendo cobrados juros abusivos e capitalizados, em percentuais significativamente superiores à média de mercado.

Ao final, postulou a procedência da demanda para: (i) declarar abusiva a cobrança realizada pela instituição financeira no que se refere à irregularidade dos juros, com a consequente revisão das parcelas vincendas e restituição, em dobro, dos valores pagos a maior (art. 42 do CDC); (ii) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que impuseram ao autor o pagamento
do
Seguro Proteção Financeira e o Registro de Contrato, com devolução em dobro dos respectivos valores; (iii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a parte requerida apresentou contestação, na qual defendeu a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que não haveria abusividade nos termos e cláusulas do contrato firmado.

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, fundamentando, entre outros pontos, que:

[...]

Requereu o demandante a revisão do contrato celebrado entre as partes sob o argumento de que a instituição financeira contratada utiliza taxa de juros superior ao valor de 12% (doze por cento) ao ano.

Entretanto, é sabido que a teor do disposto na Súmula nº 596 do STF e em jurisprudência consolidada do STJ, a taxa de 12% (doze por cento) ao ano não se aplica às instituições financeiras.

[...]

No caso vertente, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurou-se que em abril de 2019, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para financiamentos para a aquisição de veículos foi fixada em torno de 29,25% a.a, o que importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada, qual seja, 46,37% a.a (fls. 16), não se encontra maculada por abusividade, vez que estabelecida em índice razoavelmente superior à média.

[...]

Sendo assim, a taxa de juros fixada no presente contrato está acima da média de mercado. De acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos, pois o percentual não excede três vezes a taxa média de mercado no período de contratação.

Ressalte-se que a solução de crédito foi concedida em prazo consideravelmente elástico, o que faz com que a instituição financeira aguarde muito tempo para recuperar o capital emprestado, correndo riscos, não havendo nada de irrazoável numa cobrança de juros de 46,37% ao ano.

Portanto, não procede a alegação de abusividade quanto às taxas de juros remuneratórios, estando as mesmas dentro do valor tido como aceitável, na esteira do estabelecido pela jurisprudência pátria, conforme súmula e acórdãos supracitados.

No que se refere às demais alegações, o magistrado entendeu que a cobrança pelo registro do contrato no órgão de trânsito constitui serviço efetivamente prestado, não havendo abusividade no valor cobrado. Do mesmo modo, concluiu pela ausência de prova quanto à compulsoriedade da contratação do seguro de proteção financeira, bem como inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

A presente demanda refere-se à Cédula de Crédito Bancário nº 0167968821, firmada entre as partes em 08/04/2019, por meio da qual foi pactuado o financiamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a aquisição de uma motocicleta Yamaha – YS 150 Fazer Flex, modelo 2019, com pagamento pactuado em 48 parcelas mensais de R$ 542,73, a uma taxa de juros de 46,37% a.a e 3,23% a.m. O recorrente alega que tais juros são abusivos, por estarem acima das taxas médias de mercado registradas no site do Banco Central no período da contratação.

Sobre a revisão de contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou diversos entendimentos como demonstrado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Dentre as diretrizes firmadas, estão as relativas aos juros remuneratórios, in verbis:

[...]
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Com base no precedente citado, julgado sob o rito dos recursos repetitivos e de observância obrigatória por tribunais e juízes, destaca-se que a fixação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade.

Tal compreensão decorre da própria fundamentação apresentada pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS. Na oportunidade, pontuou-se que, embora a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitua importante parâmetro para avaliação,
“
não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/

Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007) da média
”.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes, reafirmando o caráter não absoluto da taxa média e a necessidade de análise individualizada da operação financeira à luz do risco, prazo, condições do bem e perfil do contratante. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média;

incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. IMPORTANTE VETOR. HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS EM QUE FOI RECONHECIDA A EXORBITÂNCIA DAS TAXAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato.
2. Conforme decidido por esta Corte, "a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Precedente da Segunda Seção.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que restou configurada a abusividade da taxa de juros praticada pela agravante implica reexame de fatos e provas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.150.980/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...]
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de

mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]
5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021.)

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se uma faixa razoável de variação dos juros remuneratórios em relação à média de mercado, considerando abusivas apenas aquelas taxas que excedam substancialmente esse parâmetro, especialmente quando superam, de forma injustificada, uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média, conforme já delineado nos precedentes da Corte Superior.

No caso concreto, embora a taxa de juros pactuada (46,37% ao ano e 3,23% ao mês) se situe acima da média de mercado verificada à época da contratação (21,26% a.a. e 1,62% a.m.), conforme divulgado pelo Banco Central
1
para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, em abril de 2019, essa diferença, por si só, não configura abusividade.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, os juros estipulados não destoam da realidade praticada no mercado financeiro, estando situados em faixa admissível segundo
a jurisprudência
do STJ, situando-se próximos ao dobro, porém inferiores ao triplo da média vigente.

Em outras palavras, a taxa contratada encontra-se em patamar que não revela desequilíbrio contratual relevante, tampouco caracteriza vantagem excessiva em favor da instituição financeira, não havendo, portanto, fundamento para a revisão pretendida.

Deve-se considerar, ademais, as especificidades da operação contratual. O financiamento, conforme consta na proposta e no contrato acostados aos autos (fls. 15/18), contemplou o valor integral do bem (R$ 12.000,00), com amortização em 48 meses — prazo expressivo, que implica maior exposição da instituição financeira ao risco de inadimplemento e à perda do valor do
veículo
dado em garantia, diante da natural depreciação decorrente do uso contínuo do bem móvel. Tais fatores justificam, em termos econômicos, a fixação de taxa de juros superior à média de mercado, sem que disso se conclua qualquer irregularidade.

Dessa forma, verificando-se que a taxa contratada ultrapassa moderadamente a média, mas permanece dentro dos limites toleráveis segundo os critérios consagrados pelo STJ, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua estipulação. Ressalte-se que a revisão judicial das cláusulas contratuais deve ser excepcional, cabível apenas diante de comprovação inequívoca de desequilíbrio contratual relevante, o que não se constata nos presentes autos.

Para corroborar, colacionam-se julgados dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, em hipóteses similares:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA ACIMA DA MÉDIA, MAS DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Thalis Costa Paiva contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes, a justificar sua revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A mera superioridade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade for cabalmente demonstrada, o que não se verifica no presente caso, pois os juros pactuados estão acima da média de mercado, mas não ultrapassam o dobro desta, sendo considerados dentro da faixa razoável de variação permitida. Considerando o risco associado ao financiamento de veículo usado, com cerca de dez anos de uso à época do contrato, e a depreciação natural do bem, a taxa de juros contratada encontra-se justificada pelas peculiaridades do caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [...] (TJES – 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003104-97.2022.8.08.0048 – Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA – Julgado em: 04/10/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Tiago Pires Souza e Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual para: (i) fixar a taxa de juros remuneratórios em 3,29% a.m . e 45,37% a.a.; (ii) afastar a mora; e (iii) determinar a adequação do contrato nos termos da fundamentação. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando o percentual de 10% sobre os valores pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva em relação à média praticada no mercado; (ii) se a contratação de seguro de proteção financeira constitui encargo abusivo, impondo a devolução dos valores pagos; e (iii) se a mora do consumidor deve ser afastada em razão da abusividade dos encargos. I
II. RAZÕES DE DECIDIR. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,42% a.m. e 49,66% a.a.) não se revela abusiva, pois, embora acima da média de mercado apurada pelo Banco Central (2,15% a .m. e 29,05% a.a.), não ultrapassa o limite considerado aceitável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que só admite a revisão em casos de manifesta abusividade, conforme entendimento do AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC.
A contratação de seguro de proteção financeira, imposto ao consumidor como condição do contrato, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo o ressarcimento em dobro das quantias pagas a esse título, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios pela taxa SELIC. A abusividade dos encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972, o qual estabelece que apenas a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) poderia afastar a mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. (TJES – 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000181-84.2024.8.08.0030 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 25/11/2024)

EMENTA: RECURSO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CDC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. CONGRUÊNCIA COM A TAXA MÉDIA DE JUROS DO BACEN. COBRANÇA MAIOR QUE A PACTUADA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPESA DE REGISTRO DE VEÍCULO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO
[...]
3.
Para se aferir a razoabilidade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários, é preciso utilizar como parâmetro as taxas médias de juros praticadas pelo mercado financeiro, a qual somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (Tema 27, STJ)
. [...] (TJ-GO – Apelação Cível: 50061000920238090112, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível)

No que se refere à
tarifa de registro do contrato
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de controle judicial nas hipóteses em que não houver prestação efetiva do serviço ou quando configurada onerosidade excessiva, a ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No presente feito, conforme reconhecido na sentença, a cobrança da tarifa de registro decorre da própria natureza do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, uma vez que a averbação do gravame junto ao órgão de trânsito é etapa obrigatória para a constituição da garantia. Ademais, o valor cobrado — R$ 401,60 — mostra-se proporcional ao valor do financiamento contratado (R$ 12.000,00), não se constatando qualquer desproporcionalidade.

Cumpre destacar, ainda, que houve comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme se depreende do documento de licenciamento do veículo (fl. 14), no qual consta o registro da restrição administrativa decorrente da garantia contratual.

Dessa forma, inexiste fundamento para restituição dos valores pagos a esse título, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Quanto ao seguro de proteção financeira
(também denominado seguro prestamista), a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), estabeleceu que, em regra, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira credora ou com seguradora por ela indicada. No entanto, essa vedação pressupõe a comprovação de imposição unilateral e obrigatória, em violação à liberdade contratual.

Na hipótese dos autos,
não há indícios de coação, imposição ou vício de consentimento na contratação do seguro
. Pelo contrário, consta dos autos que o apelante firmou
instrumento apartado
, circunstância que reforça a manifestação livre da vontade e afasta a alegação de venda casada, vedada pelo
art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I)
.
6. Recurso desprovido. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004047-83.2023.8.08.0047 – Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO – Julgado em: 30/09/2024).

Por fim, quanto ao
pedido de indenização por danos morais
, não há como prosperar. Isso porque não foi reconhecida qualquer cobrança indevida nos autos e, ainda que houvesse, a simples exigência de valores indevidos, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outro ato ilícito, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça: (STJ – AgInt no REsp: 2096338/SP, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

Acompanho a relatoria.